Tribunal: STF
Processo: RE 1286407
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LIRAGLUTIDA (VICTOZA ®). LIMINAR DEFERIDA. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO RELATÓRIO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO FEITO. ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. TESE EXPOSTA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855178/SE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA Nº 793). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, BEM COMO A CONSTITUIÇÃO OU A ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DE DIRETRIZ TERAPÊUTICA. MEDICAMENTO PENDENTE DE INCORPORAÇÃO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSÁRIA. ”
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos artigos 23, II, e 196 da Carta da República, na medida em que o acórdão recorrido afastou a solidariedade dos entes da federação e determinou, “de ofício, a remessa do feito à Justiça Federal, para fins de inclusão da União no polo passivo da demanda” (fl. 1, Vol. 12). 
    Em contrarrazões (Doc. 14), sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado no Tema 793 da repercussão geral, bem como nos embargos de declaração opostos no RE 855.178.
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 
    Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. “
    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" .
    Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos.” (grifo nosso)
    No caso, o Tribunal de origem, à consideração de que a parte postula o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, declarou “de ofício a incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do decidido pelo STF no RE nº 855178/SE (Tema nº 793)” (fl. 12, Vol. 8). 
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido foi fiel à jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente